Tribunal: TJMT
Processo: 1025163-45.2024.8.11.0000
Relator(a): DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-04-15
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1025163-45.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Assistência Social, Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (AGRAVADO), C. V. D. O. - CPF: 105.647.471-81 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), FERNANDA CASSIA DE OLIVEIRA - CPF: 053.408.751-56 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DERAM PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO E JULGARAM PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTISSIMO SENHOR DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JUNIOR, 1º VOGAL EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2ª VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR A MENOR COM TEA. PRESCRIÇÃO MÉDICA SUPERVENIENTE. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. INTERPRETAÇÃO SISTÊMICA DO COMANDO JUDICIAL. PARCIAL PROVIMENTO.

AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão que, nos autos de cumprimento de sentença em ação cominatória de obrigação de fazer, manteve a execução de terapias prescritas (terapia ocupacional, psicomotricidade,
equoterapia
e musicoterapia), não previstas expressamente na sentença originária, mas justificadas por prescrição médica superveniente.

Sentença de origem reconheceu o direito da menor ao tratamento necessário para restabelecimento da saúde, conforme prescrição médica atualizável a cada seis meses, determinando, de início, a disponibilização de Psicoterapia ABA por 20 horas semanais.

II. Questão em discussão

3. Há duas questões em discussão:

(i) saber se o cumprimento de sentença pode ser estendido a terapias não especificadas na sentença original, mas prescritas posteriormente por profissional de saúde;

(
ii
) saber se a obrigação solidária imposta ao Estado de Mato Grosso pode ser executada com primazia contra ele, considerando-se as regras de repartição de competências e a atuação prioritária do ente municipal.

III. Razões de decidir

4. O comando sentencial impõe obrigação de fazer condicionada à prescrição médica atualizada, o que autoriza a inclusão, na execução, de novos procedimentos terapêuticos indicados após a prolação da sentença.

5. A responsabilidade solidária entre os entes federativos no dever de garantir o direito à saúde autoriza o direcionamento inicial da obrigação ao Município, conforme regra de descentralização do SUS.

6. A situação de vulnerabilidade da infante com Transtorno do Espectro Autista (TEA) e TDAH impõe tratamento adequado e tempestivo, fundado em prescrição médica idônea, com respaldo na legislação federal (Lei nº 12.764/2012) e estadual (Lei nº 11.909/2022).

7. Eventual ausência de registro em sistema próprio não constitui óbice à efetivação do direito, diante da formalização do pedido administrativo e da hipossuficiência comprovada.

8. A Administração poderá realizar o controle periódico da necessidade terapêutica mediante laudos atualizados, sem prejuízo do direito ao tratamento já reconhecido judicialmente.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso parcialmente provido para direcionar, prioritariamente, ao Município de Rondonópolis/MT o cumprimento da obrigação de fazer. O fornecimento do tratamento à paciente deverá estar condicionado à apresentação de laudo médico atualizado, a cada três meses.

Tese de julgamento:

"1. A cláusula judicial que determina o fornecimento de tratamentos conforme prescrição médica atualizável autoriza a inclusão, no cumprimento de sentença, de terapias supervenientes desde que devidamente prescritas.

2. A responsabilidade solidária dos entes federativos na área da saúde permite o direcionamento inicial da execução ao ente municipal, respeitada a repartição de competências e sem prejuízo de eventual redirecionamento.
3.
Tendo em vista que a resolução do agravo de instrumento acarreta a perda do objeto do agravo interno que lhe seja dependente, por ausência de superveniente interesse recursal, JULGO PREJUDICADO o agravo interno.
”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo Estado de Mato Grosso contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada da Infância e Juventude da Comarca de Rondonópolis/MT, que, nos autos de Cumprimento de Sentença na Ação Cominatória de Obrigação de Fazer, com pedido de tutela provisória de urgência, proposta por C. V. de O
.,
representada por
sua genitora, Fernanda Cássia de Oliveira, determinou o cumprimento provisório de sentença em terapias (terapia ocupacional, psicomotricidade,
equoterapia
e musicoterapia) que não foram objeto de discussão no Processo Originário nº 1027183-34.2023.8.11.0003.

O agravante sustenta, em síntese, que houve excesso de execução, visto que os tratamentos de terapia ocupacional, psicomotricidade,
equoterapia
e musicoterapia foram prescritos somente após a prolação da sentença no processo originário, sendo a sentença genérica e incerta, por determinar tratamentos diversos dos solicitados.

Defende a necessidade de que se ateste a imprescindibilidade dos tratamentos a cada três (03) meses, para verificação real de seus efeitos.

O pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal foi deferido parcialmente, tão somente quanto à obrigação imposta ao Estado de Mato Grosso para o fornecimento da terapia medicamentosa ABA [
Applied

Behavior

Analysis
– Análise do Comportamento Aplicada], até o julgamento definitivo pela Câmara (Código de Processo Civil, artigo 1.019, I, primeira parte) (Id. 241052669).

A agravada apresentou agravo interno (Id. 248860159) contra a decisão, de forma a restabelecer a obrigação do Estado de Mato Grosso de fornecer a terapia de análise do comportamento aplicada à C. V. de O.

Por conseguinte, apresentou contrarrazões ao recurso de agravo de instrumento no Id. 248860166.

O Estado de Mato Grosso apresentou suas contrarrazões ao recurso de agravo interno no Id. 253842655.

O órgão ministerial manifestou-se pelo provimento parcial do recurso de agravo de instrumento, a fim de direcionar, inicialmente, o cumprimento da obrigação de fornecimento dos tratamentos pleiteados nos autos de origem ao Município de Rondonópolis/MT e, de forma solidária, ao Estado de Mato Grosso, bem como os bloqueios financeiros, na mesma ordem (Id. 262773767).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de
agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo Estado de Mato Grosso contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada da Infância e Juventude da Comarca de Rondonópolis/MT, que, nos autos de Cumprimento de Sentença na Ação Cominatória de Obrigação de Fazer, com pedido de tutela provisória de urgência, proposta por C. V. de O
.,
representada por sua genitora, Fernanda Cássia de Oliveira, determinou o cumprimento provisório de sentença em terapias (terapia ocupacional, psicomotricidade,
equoterapia
e musicoterapia) que não foram objeto de discussão no Processo Originário nº 1027183-34.2023.8.11.0003.

A sentença do Juízo
de origem
, que deu ensejo ao cumprimento de sentença, determinou o seguinte:

“
ISTO POSTO, com fundamento no artigo 487, I, primeira parte, do Código de Processo

Civil, JULGO PROCEDENTE o pedido deduzido
(...)
, neste
ato representada por sua genitora FERNANDA

CÁSSIA DE OLIVEIRA, impondo ao ESTADO DE MATO GROSSO e ao MUNICÍPIO

DE RONDONÓPOLIS a OBRIGAÇÃO DE FAZER em disponibilizar todos os tratamentos

e procedimentos intercorrentes que forem necessários para restabelecer a saúde da paciente
,

enquanto perdurar a necessidade, mediante prescrição médica que deverá ser atualizada a

cada 06 (seis) meses, que por ora corresponde
na
disponibilização de Psicoterapia ABA, 20

horas semanais, tendo em vista o diagnóstico de DESORDEM DO DESENVOLVIMENTO

DO ESPECTRO AUTISTA COM ATRASO DA LINGUAGEM EXECUTIVA (CID: F84).
”
.

Por conseguinte, o juízo manteve a execução de sentença, sob os seguintes fundamentos:

“Mantenho a presente execução de
sentença com o acréscimo das terapias prescritas após a prolação da sentença porque no texto da referida peça ficou constando claramente a procedência “impondoao ESTADO DE MATO GROSSO e ao MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS a OBRIGAÇÃO DE FAZER em disponibilizar todos os tratamentos e procedimentos intercorrentes que forem necessários para restabelecer a saúde da paciente, enquanto perdurar a necessidade, mediante prescrição médica que deverá ser atualizada a cada 06 (seis) meses” e que, POR ORA, correspondia à terapia psicoterapia ABA, 20 horas semanais.

Como houve nova prescrição médica, não há que se falar em excesso ou abuso.

Prossiga-se, portanto, a execução nos moldes apresentados.
”

Irresignada
, a parte autora interpôs o presente recurso de agravo de instrumento.

Ressalta-se, por oportuno, que, em matéria de agravo de instrumento, cabe tão somente
a
análise da adequação da decisão recorrida, sob pena de supressão de instância.

Infere-se dos autos que a menor foi diagnosticada com Transtorno do Espectro Autista (TEA), nível
2
de suporte (CID F84), apresentando sintomas que causam prejuízos significativos ao seu funcionamento cognitivo. O médico responsável considera imprescindível o tratamento adequado com equipe multidisciplinar (Id. 237538173 – pp. 27-28).

O direito à vida e à saúde são fundamentais, sendo dever dos entes públicos
garantir
o fornecimento de medicamentos, a realização de exames e o acompanhamento médico e cirúrgico essenciais à sobrevivência daqueles que não possuem recursos para arcar com tais despesas sem comprometer o próprio sustento e o de sua família, como ocorre no presente caso, conforme Declaração de Hipossuficiência (Id. 237538173 – pág. 11).

O direito à saúde foi alçado à categoria de direito humano e fundamental, impondo ao Estado, em sentido amplo, o dever de promovê-lo, conforme previsto na Constituição da República.

A responsabilidade pela efetivação do direito fundamental à saúde é comum e solidária entre os entes federativos, conforme dispõem os artigos 23, inciso II, e 196, ambos da Constituição Federal, incumbindo a todos os entes da Federação o dever de
implementar
políticas públicas que assegurem o acesso universal e igualitário às ações e serviços de saúde.

Os artigos 196 e 198 da Constituição Federal asseguram que a saúde constitui direito de todos e dever do Estado, em sentido lato, estabelecendo, ainda, que o Sistema Único de Saúde será financiado com recursos oriundos do orçamento da seguridade social, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, além de outras fontes. Por essa razão, é incumbência solidária de tais entes federativos o fornecimento do tratamento indispensável à preservação e ao restabelecimento da saúde dos cidadãos.

Cumpre destacar que, no tocante a crianças e adolescentes, o artigo 227 da Constituição Federal expressamente garante a proteção integral e prioritária a tais direitos, impondo-se, portanto, absoluta prioridade na sua efetivação.

Nesse contexto, também não se pode deixar de considerar o que dispõe o Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei n.º 8.069/90), especialmente em seus artigos 3º, 4º e 7º, os quais reforçam o dever da família, da sociedade e do poder público de assegurar, com absoluta prioridade, a efetivação dos direitos fundamentais
das crianças e dos adolescentes, notadamente no tocante à vida, à saúde e ao desenvolvimento pleno e digno.

A presente controvérsia demanda uma apreciação cuidadosa, que não se afaste da função social do processo, notadamente diante da necessidade de garantir a indivíduos diagnosticados com Transtorno do Espectro Autista (TEA) o pleno acesso a intervenções terapêuticas aptas a mitigar os efeitos da condição, promover o desenvolvimento global e assegurar uma vida com dignidade, inclusão e bem-estar.

É fato incontroverso que a infante, com 05 anos de idade, é portadora de Transtorno do Espectro Autista, e a disponibilização do tratamento buscado se faz necessária na tenra idade, haja vista as provas carreadas aos autos.

A Lei nº 12.764/12 considera o autismo como uma deficiência para todos os efeitos legais, assegurando vários direitos à pessoa portadora do TEA, dentre eles ações e serviços de saúde mediante atendimento multiprofissional.

Ressalta-se, ainda, que a Lei nº 11.909/2022 instituiu, no Estado de Mato Grosso, o Atendimento Integrado à Pessoa com Transtorno do Espectro Autista e Apoio à Família e aos Cuidadores da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista. Na referida Lei restou estabelecido:

Art. 1º Fica instituída a Política Estadual de Atendimento Integrado à Pessoa com Transtorno do Espectro Autista no âmbito do Estado de Mato Grosso, destinada a garantir e a promover o atendimento às necessidades específicas das pessoas com transtorno do espectro autista, visando ao desenvolvimento pessoal, à inclusão social, à cidadania e ao apoio às suas
famílias e aos seus cuidadores.

Parágrafo único. Esta Lei tem o objetivo de assegurar a plena efetivação dos direitos e garantias fundamentais decorrentes da Constituição Federal e tem como base a Lei Federal nº 12.764, de 27 de dezembro de 2012, que institui a Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista, a Lei Federal nº 13.146, de
6
de julho de 2015, que institui a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência (Estatuto da Pessoa com Deficiência) e o Decreto Federal nº 6.949, de 25 de agosto de 2009, que promulga a Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência e seu Protocolo Facultativo, assinados em Nova York, em 30 de março de 2007.

Art. 6º O atendimento pelo Estado à pessoa com TEA poderá ser prestado de forma integrada, em regime de colaboração com os municípios e com assistência da União, pelos serviços de:

I - saúde;

II - educação; e

III - assistência social.

Com efeito, restou demonstrada, nos autos, a pertinência do tratamento pleiteado, uma vez que a criança/paciente é portadora de Transtorno do
Espectro Autista (TEA), com atraso na fala e na linguagem, além de TDAH como
comorbidade
(Id. 237538173 – pp. 27-28). Assim, conforme prescrição médica, as terapias indicadas são aquelas que apresentam potencial para promover resultados positivos no caso em análise.

Desse modo, considerando que o paciente não possui condições financeiras para arcar com os custos do tratamento, assiste-lhe o direito de receber atendimento adequado, custeado pelo Sistema Único de Saúde (SUS), de forma célere e eficiente.

Ademais, não compete ao Poder Judiciário questionar a adequação da prescrição médica, emitida por profissional habilitado, que confirma e justifica a necessidade do tratamento indicado ao paciente.

Quanto à alegação de que o pedido não estaria devidamente regulamentado, observa-se que a eventual ausência de registro em sistema próprio não pode ser imputada ao agravado, uma vez que este apresentou, inclusive, solicitação formal do tratamento por meio de requerimento ao Centro de Reabilitação CER II
Nilmo
Júnior.

Assim, impõe-se ao Estado de Mato Grosso e ao Município de Rondonópolis o dever de disponibilizar, solidariamente, o tratamento prescrito, em conformidade com a indicação médica.

Por derradeiro,
cumpre
destacar o disposto no Enunciado nº 60, da II Jornada de Direito da Saúde do Co
nselho Nacional de Justiça
:

A responsabilidade solidária dos entes da Federação não impede que o Juízo, ao deferir medida liminar ou definitiva, direcione inicialmente o seu cumprimento a um determinado ente, conforme as regras administrativas de repartição de competê
ncias, sem prejuízo do redirecionamento em caso de descumprimento.

Tal entendimento também foi consolidado pel
o Supremo Tribunal Federal
, no julgamento do Tema n.º 793 da Repercussão Geral
:

Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.

Logo, o Município de Rondonópolis/MT é responsável solidário e primário pela prestação da obrigação de fazer, por se tratar de atendimento inserido no âmbito da atenção básica à saúde, cabendo-lhe, em conjunto com o Estado, o custeio do
tratamento, com o objetivo maior de salvaguardar a saúde do paciente, sendo-lhe facultado, posteriormente, buscar o ressarcimento das despesas eventualmente arcadas, pelas vias próprias (fundo a fundo).

Entretanto, na hipótese de o atendimento não ser disponibilizado pelo ente municipal, recai sobre o Estado o dever de cumprir a obrigação de fazer.

Pontua-se, por fim, que o fornecimento do tratamento deverá estar condicionado à apresentação de receituário médico atualizado trimestralmente, a fim de possibilitar à Administração Pública o devido controle sobre a continuidade da prestação do serviço.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de Agravo de Instrumento, para determinar, primariamente, ao Município de Rondonópolis que disponibilize à paciente os tratamentos pleiteados, conforme prescrição médica, seja na rede pública ou, se necessário, na rede particular,
sob pena
de bloqueio de verbas públicas.

O fornecimento do tratamento ficará condicionado à apresentação de laudo médico atualizado a cada trimestre, no qual deverá constar a evolução da paciente e a necessidade de manutenção das sessões inicialmente indicadas.

Tendo em vista que a resolução do agravo de instrumento acarreta a perda do objeto do agravo interno que lhe é dependente, por ausência de superveniente interesse recursal, JULGO PREJUDICADO o agravo interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2025